Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO DE DEMANDA EM TRÂMITE PERANTE JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE. SENTENÇA QUE MODULA OS EFEITOS DO CONTRATO. INFLUÊNCIA NA PRESENTE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido formulado pela agravada para suspender o curso do feito por prejudicialidade externa, na forma dos artigos 921, I, c/c artigo 313, V, a, ambos do CPC.
2. O contrato celebrado entre as partes não foi declarado nulo pela sentença proferida pelo juízo da comarca de Porto Alegre, mas teve seus efeitos modulados em favor da agravada, não havendo dúvidas de que o resultado daquele julgamento repercute na presente execução, porque lastreada no mesmo contrato de prestação de serviços.
3. Cabe ao Magistrado agir com cautela e baseado em princípios como o da cooperação processual, não sendo razoável ignorar a decisão que modulou os efeitos do contrato firmado entre as partes, ainda que proferida por Juízo de outra comarca.
4. A exceção de pré-executividade oposta pela agravada foi rejeitada pelo Juízo a quo em razão da inadequação da via eleita e não propriamente pela rejeição da matéria meritória deduzida pela executada, não havendo que se falar em preclusão.
5. A suspensão temporária da presente demanda não acarreta risco de dano concreto aos agravantes, pois, caso verificada a viabilidade de continuidade da tramitação da execução, a medida determinada pela decisão agravada é plenamente reversível, notadamente porque não desconstituída a penhora promovida em desfavor da agravada anteriormente.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.